Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que “o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733” e “não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso”.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.